Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos, no capítulo referente ao não conhecimento dos pedidos para arbitramento de alugueres pelo uso comum do bem, e cobrança de despesas incidentes sobre o imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/apelante busca o ressarcimento dos valores pelo uso exclusivo do imóvel pela parte ré (ex-cônjuge); (ii) o e. Juízo de origem declarou a incompetência do Juízo cível para análise dos pedidos referentes ao imóvel partilhado; (iii) a parte ré alegou em contestação apresentada em 2022 que residiria no bem com os filhos, incluindo filha “menor impúbere”; (iv) após a aludida manifestação, não foram apresentadas novas informações sobre quem residiria no local.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o e. Juízo de origem é competente (ou não) para julgamento dos pedidos referentes às despesas do imóvel partilhado e arbitramento de alugueres, e consequente análise do pedido condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência do e. Juízo da Vara de Família limita-se a reconhecer o direito à sobrepartilha dos direitos aquisitivos do bem imóvel adquirido durante o casamento, sendo cabível posterior ajuizamento de ação própria no Juízo cível, a fim de dirimir eventuais controvérsias acerca dos bens já partilhados (arbitramento de alugueres e débitos oriundos do uso exclusivo do bem).
5. No caso concreto, os direitos aquisitivos do imóvel foram partilhados pelo e. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga – DF, de modo que não remanesce a competência absoluta do Juízo de família para analisar os pedidos decorrentes da referida partilha, notadamente dos desdobramentos do patrimônio comum sob a forma de condomínio e eventuais despesas a serem ressarcidas (CC, arts. 1.319 e 1.326).
6. A parte ré em sede de contestação, apresentada em setembro de 2022, afirmou que residiria com os filhos, incluindo a filha “menor impúbere”, no imóvel objeto da presente demanda. No entanto, após essa manifestação, não constam informações atualizadas sobre os filhos em comum do ex-casal, se eles permanecem residindo com a genitora, e qual seria a idade atual deles (não foram colacionados os seus documentos pessoais).
7. Nesse contexto, a matéria não comportaria imediata apreciação pelo Tribunal (não preponderância da teoria da causa madura), dada a necessidade de informações atualizadas para análise segura do mérito. No mais, deve ser dada oportunidade às partes de se manifestarem sobre essas questões (CPC, art. 10).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Acolhida a preliminar de competência. No mérito, parcialmente provida. Sentença desconstituída. Devolvidos os autos ao e. Juízo de origem.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.013/DF; TJDFT, acórdão 1382326, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 16.11.2021.